Tribunal: TJES
Processo: 5001989-79.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001989-79.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARGARETH VETIS ZAGANELLI

RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001989-79.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MARGARETH VETIS ZAGANELLI

RECORRIDOS: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A, MR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME, LVR TURISMO LTDA ME e TAM LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VÔO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. REEMBOLSO DO VALOR DA PASSAGEM FORA DO PRAZO DE 12 MESES DO CANCELAMENTO DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARGARETH VETIS ZAGANELLI
em face de
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A, MR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME, LVR TURISMO LTDA ME
e
TAM LINHAS AÉREAS S/A,
aduzindo a requerente que adquiriu junto à 1ª, 2ª e 3ª requeridas uma viagem para Milão, no período de 07 a 14 de março de 2020, no entanto, o voo operado pela 4ª requerida foi cancelado em função da pandemia da Covid 19. Busca, assim, a restituição integral do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 6996670), as requeridas CVC, MR e LVR informam que apenas intermediaram a venda das passagens junto à TAM, ressaltando ainda o procedimento de reembolso previsto na Lei nº 14.034/2020

Em contestação (ID 6996664), a 4ª requerida informa que o cancelamento se deu por motivo de força maior (pandemia da Covid 19), por readequação da malha aérea, sendo isenta de responsabilidade no caso.

A sentença (ID 6996696) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO em parte o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, CONDENO a CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., TAM LINHAS AEREAS S/A., M R AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LVR TURISMO LTDA - ME, a pagar a MARGARETH VETIS ZAGANELLI a importância de R$ 4.376,70 (quatro mil trezentos e setenta e seis reais e setenta centavos) a título de danos materiais, atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso, em 26/12/2019
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 6996698), pretendendo seja acolhido o pedido relativo aos danos morais.

As requeridas apresentaram contrarrazões (ID’s 6996706 e 6996707), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada
.

Verifico que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por serem hipossuficientes diante da empresa.

No tocante ao dano moral pleiteado no recurso inominado, ouso em divergir do entendimento exarado em sentença.

Isto porque, em se tratando de voo cancelado em razão da pandemia, caberia à companhia aérea promover o reembolso dos valores das passagens em até 12 meses, contados a partir do cancelamento, conforme art. 3º da Lei 14.034/2020, o que não ocorreu no presente caso.

O dano moral é patente, uma vez que a parte recorrida, em ato manifestante abusivo e ilegal, retém, indevidamente, valor da parte recorrente, uma vez que não observado o prazo para reembolso, valor este que poderia ser utilizado para outras despesas do cotidiano, o que causa indignação, por conta do descaso e frustração, ante a impossibilidade de utilização do valor não devolvido.

Vale dizer, ainda, que a parte recorrida, com seu ato, obriga a parte recorrente a ingressar com desgastante processo judicial, quando poderia resolver o problema na esfera administrativa, problema este que sequer existiria, se tivesse agido conforme dispõe a lei.

Desta feita, evidencia-se a falha na prestação dos serviços, por não ter promovido a restituição do valor pago pela consumidora referente à compra das passagens, cujo cancelamento se deu, inclusive, por força maior.

Quanto ao
quantum
indenizatório, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, arbitro os danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que compensa adequadamente à recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que a parte recorrida evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)